Tribunal: TJMT
Processo: 1027568-67.2020.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027568-67.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CREUZINA LEANDRO GOUVEIA PEREIRA - CPF: 353.035.141-53 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recorrente:

Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA -

VANTAGEM/GRATIFICAÇÃO EXTINTA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DE EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 93/2003 – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A reestruturação da carreira, por meio da qual cessou o direito ao recebimento de determinada vantagem ou gratificação, inicia o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para reclamar acerca da vantagem extinta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recorrente:

Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira
.

Ação:
de Cobrança
- Diferenças Salariais – gratificação de horário especial (GHE).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

230678695
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição, pois,
havendo reestruturação da carreira e supressão da verba, substituída por nova tabela,
incide a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data da vigência da lei.

Recurso Cível Inominado
(Id.

230678697
)
:
a recorrente salienta que o prazo prescricional para postular verbas rescisórias tem início com a passagem do servidor para a inatividade, o que ainda não ocorreu. Ademais, defende o direito à incorporação da verba, uma vez que a teria recebido por mais de 10 (dez) anos.

Contrarrazões
(Id. 230678699): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1027568-67.2020.8.11.0041

Recorrente:

Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação de Cobrança proposta por

Maria Creuzina Leandro Gouveia Pereira
em face do Município de Cuiabá-MT
, por meio da qual alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de auxiliar de enfermagem, cuja posse ocorreu em 12/06/1992 e sustenta que, por preencher os requisitos definidos na Lei Complementar n.º 19/1995, foi-lhe concedida a vantagem de Gratificação de Horário Especial (GHE).

Entretanto, aduz que referido benefício foi pago até o ano de 1999, interrupção que considera abusiva e ilegal.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o restabelecimento do pagamento do benefício.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi proposta em 2020 e o reenquadramento, incontroversamente, operou-se em 2003.

A autora recorrente, nas razões recursais, sustenta que o prazo prescricional para postular verbas rescisórias tem início com a passagem do servidor para a inatividade, o que ainda não ocorreu.

Todavia, não se trata de pedido de pagamento de verbas rescisórias, mas de restabelecimento de benefício extinto.

Além disso, no tocante ao pretenso direito à incorporação da verba, em que pese a autora asseverar que teria recebido o benefício por mais de 10 (dez) anos, não é o que se colige dos autos, pois na própria petição inicial, a recorrente alega que recebeu a verba de 1993 a 1999.

Logo, não merecem guarida as irresignações recursais.

Quanto à prescrição, convém ressaltar que,
havendo reestruturação da carreira e supressão de determinada vantagem ou verba, substituída por nova tabela,
incide a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data da vigência da lei que reestruturou a carreira do servidor.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente encontram-se superadas pela prescrição, uma vez que, entre a data da publicação da referida lei (Lei Complementar Estadual n.º 93/2003) e a data da distribuição da demanda (18/06/2020) transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, de 06/01/32.

Nesse sentido:

“COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (TJ-MT 10148329520208110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024